Tribunal: STF
Processo: ADI 6850
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.126/2021. VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA SENSORIAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. CLASSIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REFERÊNCIA. IMPEDIMENTOS. BARREIRAS ATITUDINAIS E AMBIENTAIS. INTERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONCEITO. HARMONIA. PRECEDENTES. FATOR DE DISCRÍMEN JUSTIFICADO. ISONOMIA. COMPATIBILIDADE. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FISCAL. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei n. 14.126, de 22 de março de 2021, que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, e prevê a criação de instrumentos para a avaliação da deficiência, nos termos do art. 2º, § 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o diploma: (i) subverte a concepção de deficiência preconizada na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência; (ii) institui discriminação em benefício das pessoas com visão monocular em relação às demais com deficiência; e (iii) desconsidera o impacto orçamentário e financeiro da política.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A CF/1988 encerra ampla sistemática de proteção das pessoas com deficiência, seja por meio da proibição de discriminação, seja por meio da determinação de promoção de políticas públicas inclusivas (arts. 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4º-A; 100, § 2º; 201, § 1º, I; 203, IV e V; 208, III; e 227, § 1º, II, e § 2º; e 244).

    4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporada à ordem jurídica brasileira com status de emenda constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º), reconhece que a deficiência é um conceito em evolução, uma vez que resulta da interação dinâmica entre impedimentos pessoais e barreiras atitudinais ou ambientais. 

    5. A CDPD estabelece como normativa nuclear a proibição de qualquer tipo de discriminação, em razão da deficiência, que tenha o propósito ou o efeito de “impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”.

    6. A CDPD impõe compromissos, obrigações e providências – de natureza política, normativa, econômica, judicial, administrativa, técnica, científica, social, cultural – a serem adotados pelos poderes públicos de modo a assegurar esse complexo de tutelas.

    7. Medidas legislativas e políticas públicas destinadas à inclusão social das pessoas com deficiência têm sido reiteradamente chanceladas pelo STF, a fim de possibilitar a participação plena, livre e independente em todos os aspectos da vida, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de mecanismos compensatórios capazes de possibilitar a superação das desvantagens decorrentes das barreiras.

    8. A edição da Lei n. 14.126/2021 pretendeu conferir força de lei ao entendimento consolidado do STF (ARE 760.015 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), do STJ (Súmula 377) e da AGU (Súmula 45) no sentido de que o candidato com visão monocular é considerado pessoa com deficiência, o que o autoriza a concorrer às vagas destinadas, em concurso público, a essa categoria. Observou, ainda, a compreensão do Ministério do Trabalho e Emprego (Parecer/Conjur/MTE n. 444/2011) segundo a qual o monocular faz jus à cota nas vagas destinadas à pessoa com deficiência em empresas privadas; bem como a orientação da Receita Federal (Despacho/MF n. SN2, de 14.3.2016) pela concessão, à pessoa com deficiência visual monocular, da isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas para portador de moléstia grave.

     9. A mera condição de portador da visão monocular não tem o condão de automaticamente conferir qualificação como pessoa com deficiência, uma vez que a classificação é condicionada à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e destinada a analisar os impedimentos, limitações e restrições pertinentes, nos termos dos art. 2º, §§ 1º a 3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

    10. A Lei n. 14.126/2021 não estabelece vantagem nem distinção sem justificativa plausível; antes, institui política direcionada a garantir a convivência dos portadores de visão monocular em sociedade, em igualdade de condições, e o acesso a direitos básicos, que vinha sendo comprovadamente obstaculizado.

    11. A finitude dos recursos públicos não impede a concessão de benefícios justificados ou a adoção de políticas públicas de caráter afirmativo ou compensatório a um grupo específico de pessoas.

    12. Não se verifica liame direto entre a previsão impugnada e um cenário fiscal-orçamentário desfavorável capaz de constituir óbice à aplicação de investimentos na prevenção e no tratamento das deficiências, ou na adaptação dos espaços públicos. 

    13. O legislador agiu diretamente respaldado pela competência normativa conferida à União para a proteção e integração social das pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV).

    IV. DISPOSITIVO

    14. Pedido julgado improcedente.